Tribunal: TJMT
Processo: 1001939-52.2023.8.11.0020
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001939-52.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 007.499.271-60 (APELANTE), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), WERLEY DE SOUZA SANTOS - CPF: 836.451.601-91 (APELADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – OFENSA À HONRA E IMAGEM – DANO MORAL RECONHECIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“São elementos essenciais da responsabilidade civil: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva; a existência de um dano; e, o nexo de causalidade entre um e outro (Artigos 186 e 927 do Código Civil). Extrai-se do conjunto probatório que a apelada/ré atingiu a honra e a moral do autor/apelado, ao difama-lo, com a intenção de denegrir a imagem perante a sociedade local. O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado, fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.(TJ-MT - AC: 00022594320148110018 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2020)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA, visando reformar a sentença de ID. 226450164, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1001939-52.2023.8.11.0020, movida por WERLEY DE SOUZA SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“POSTO ISSO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, para o fim de CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC/IBGE da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Face a sucumbência recíproca das partes, condeno autor e réu, na proporção de 50% para cada, nas custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo, 85 e seguintes do Código de Processo Civil.”

Em suas razões, de ID. 226450166, a apelante aduz, em síntese, que não houve conduta ilícita apta a amparar o pedido de indenização por dano moral e questiona o
quantum
arbitrado, que considera excessivo.

Contrarrazões no ID. 226450172, por meio das quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos da parte adversa. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora/apelada intentou a presente ação indenizatória em face do requerido/apelante a fim de ser ressarcido do dano material e moral sofrido.

Relatou na exordial que adquiriu um imóvel, por meio de cessão de direitos hereditários, e na data de 25.08.2021 quando trabalhava na propriedade foi levado por policiais até em razão de denúncia por invasão.

Imputou ao requerido a denunciação caluniosa e a responsabilidade pelo abalo sofrido.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, reconhecendo o dano moral e em face desse decisum insurge-se o recorrente.

Pois bem.

Quanto ao dano moral, é cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

No caso, conforme elucidou o douto sentenciante restou comprovado que o ora apelante foi quem relatou a invasão de imóvel à autoridade policial e o fato foi levado à imprensa, chegando ao conhecimento da população da cidade que o autor/apelado havia sido preso por invasão de terras.

Desse modo, considerando o depoimento das testemunhas e a repercussão negativa gerada pela denúncia do apelante, perfilho do entendimento adotado na sentença no sentido que o mal causado injustamente ultrapassou a esfera do mero dissabor.

A fim de elucidar a questão e evitando tautologia, colaciono trecho pertinente da sentença:

“O ato ilícito qualifica-se pela culpa, pois o Código Civil estabelece, em seu artigo 186, a responsabilidade daquele que agiu com imprudência ou negligência (culpa), causando dano a outrem e cometendo, por consequência, ato ilícito, ficando o causador do dano obrigado a repará-lo.

Ouvido em juízo, Leonidas Vieira Barbosa, testemunha arrolada pela parte autora,
disse que todo mundo da cidade tinha conhecimento de que Werley havia comprado uma fazenda e que o próprio Zé disse que ele foi preso por ter invadido; que em cidade pequena todo mundo comenta; que ouviu o pessoal comentando sobre os fatos; que só ouviu falar que ele tinha comprado e depois prenderam ele; que os comentários na cidade é de que o Zé tinha mandado prender o Werley; que segundo Zé, o Werley estaria invadindo a terra;
que parece que prenderam mais duas ou três pessoas com Werley; que não sabe dizer se essas pessoas estavam em companhia de Werley; que não sabe com certeza quem comunicou a polícia; que o imóvel fica no município de Ribeirãozinho; que não chegou a acompanhar o Werley no imóvel rural.

A testemunha Valdeci Clara dos Santos, ouvida em juízo, mencionou que
na época dos fatos o acontecido saiu na capa de jornal; que a notícia era que o vice prefeito tinha sido preso; que a notícia repercutiu muito na cidade, por ser o Sr. Werley conhecido comerciante; que a confusão era por causa de terra; que tinha um papel assinado atestando que o Sr. Werley comprou e pagou pelo imóvel; que a pessoa de quem ele comprou o imóvel desistiu do negócio;
que não sabe quem comunicou a polícia.

Em contestação, em que pese o requerido argumentar que não há prova da comunicação ou do boletim de ocorrência, deixou claro ser ele o autor da comunicação à polícia, posto que sustentou não ter agido com abusou ou excesso, mas sim nos limites de seus direitos.

Verberou que “para que haja a configuração de um ato ilícito é necessário um comportamento que viole preceitos legais, seja omissivo, seja comissivo. No entanto, conforme se vê, a conduta praticada pelo requerido de modo algum se insere no âmbito dos atos ilícitos, agindo tão somente no exercício regular de direito”.

Desse modo, tenho como incontroverso que foi o requerido quem foi até a polícia relatando que seu imóvel havia sido invadido.

A conduta do requerido, embora em um primeiro momento não seja ilícita, posto que ao proprietário é conferido o direito de proteger sua propriedade/posse de outrem que a possua injustamente, se mostrou indevida, inadequada e irregular pelos fatos apurados, uma vez que acionou a polícia relatando invasão de pessoa que havia comprado seu imóvel, não tomando as precauções necessárias a fim de averiguar se no local estava pessoa legítima, como o caso do autor, que realizou negociações de compra e venda do imóvel rural. O requerido em momento algum afirmou que não havia negociado a venda do bem com o autor ou que o negócio havia sido desfeito, razão pela qual a comunicação à polícia, sem as cautelas esperadas, acarretou no cometimento de ato capaz de gerar dano a outrem.

O dano é comprovado mediante os depoimentos testemunhais acima descritos, em que há relatos de que chegou a conhecimento da população local que o autor havia sido preso por invasão de terras, notícia essa veiculada inclusive por jornal local, gerando abalo na honra e imagem do requerente, que ultrapassa o mero dissabor.

O nexo de causalidade também restou comprovado, na medida que o dano à imagem e honra do autor foi em virtude da comunicação que o requerido fez à polícia, sobre suposta invasão, que acarretou na condução deste até a delegacia para esclarecimentos dos fatos e notícia de que havia sido preso.

Preenchidos os requisitos legais, imperioso a condenação do requerido a suportar os danos causados, sejam eles morais ou materiais, desde que devidamente comprovados.

Com relação aos danos morais, importante mencionar se tratar de um mal causado injustamente por alguém a outra pessoa, o qual não atinge ou diminui o patrimônio material da vítima. O patrimônio atingido pelo dano moral se diz ideal ou o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico (patrimônio desmaterializado).

Nesse sentido, o autor faz jus ao recebimento de indenização por dano moral a fim de mitigar o abalo psíquico e à imagem/honra ocasionado pela conduta do réu.”
- ID. 226450164

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CALÚNIA E DIFAMAÇÃO – CONDUTA ILÍCITA – OFENSA À HONRA - OCORRÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA REPARAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. São elementos essenciais da responsabilidade civil: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva; a existência de um dano; e, o nexo de causalidade entre um e outro (Artigos 186 e 927 do Código Civil). Extrai-se do conjunto probatório que a apelada/ré atingiu a honra e a moral do autor/apelado, ao difama-lo, com a intenção de denegrir a imagem perante a sociedade local. O valor da indenização por danos morais deve ser ponderado, fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
(TJ-MT - AC: 00022594320148110018 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2020)

Em relação ao
quantum
arbitrado, consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, entendo que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) fixadas em primeiro grau,

revela-se razoável, pois atende à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento moral da vítima, desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Os critérios para a fixação do
quantum
do dano moral são muito bem expostos na seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Evidenciada a sucumbência recursal do apelante, cabe majorar a verba honorária anteriormente fixada em prol apenas da parte apelada de 10% para 15% sobre o valor da condenação, uma vez que a sucumbência recíproca, por si só, não impede a majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do CPC (STJ. EDcl no REsp no 1.950.516/RJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024